Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-88.2008.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000241-88.2008.8.05.0224 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NATALICIO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ESTABELECIDOS PELA EC 136/2025. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para conceder ao Autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com DIB fixada na data do requerimento administrativo, determinando o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os critérios atualizados de correção monetária e juros moratórios introduzidos pela EC 136/2025 às parcelas vencidas da condenação imposta à Fazenda Pública Federal em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial. 4. A decisão embargada foi proferida após a promulgação da EC 136/2025, o que impõe a observância obrigatória do novo regime de atualização monetária e de juros moratórios nela previsto, sob pena de omissão relevante. 5. O art. 3º da EC 136/2025 estabelece que, nos requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública Federal, os créditos deverão ser corrigidos pelo IPCA, com incidência de juros simples de 2% ao ano, ressalvada a aplicação da taxa SELIC caso esta seja mais benéfica à Fazenda Pública. 6. A omissão reconhecida impõe o detalhamento, no acórdão, dos critérios de atualização dos consectários legais em três períodos distintos: (i) até a EC 113/2021, aplicação do INPC e juros da caderneta de poupança; (ii) entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025, aplicação da taxa SELIC; e (iii) a partir da EC 136/2025, aplicação do IPCA com juros de 2% a.a., ressalvada a aplicação da SELIC quando mais favorável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos acolhidos. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial proferida após a promulgação da EC 136/2025 deve aplicar os critérios de atualização monetária e juros moratórios nela previstos. 2. O não enfrentamento expresso da norma constitucional superveniente configura omissão sanável por meio de embargos de declaração. 3. Os critérios de cálculo dos consectários legais devem ser especificados conforme a vigência sucessiva das ECs 113/2021 e 136/2025, com aplicação de IPCA e juros simples de 2% a.a., ressalvada a substituição pela taxa SELIC quando mais benéfica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000241-88.2008.8.05.0224, em que figuram, como Embargante e Embargado, respectivamente, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e NATALICIO OLIVEIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA